Tribunal: TJMMG
Processo: 2000214-96.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000214-96.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – BONS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORPORAÇÃO MILITAR – VIDA PREGRESSA CLARAMENTE FAVORÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos em ação penal opostos contra acórdão que julgou, por maioria, improcedente a representação ministerial de perda do posto e da patente de oficial, nos termos dos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação à pena superior a 2 (dois) anos pela prática do delito de importação de arma de fogo e munições sem autorização da autoridade competente, houve comprometimento da carreira, inviabilizando a permanência do militar na prestação da segurança pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática da conduta delituosa imputada ao militar constituiu um fato isolado na sua vida pregressa. 4. Militar reformado, idoso, sem possibilidade de reconvocação, cuja carreira militar transcorreu sem qualquer fato grave capaz de maculá-la. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso improvido. _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º, 144, §5º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Nilson Alves de Aguiar, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao recurso, sendo vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento aos embargos em ação penal militar. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária, oposto pelo Ministério Público, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o Oficialato n. 2000075.47-2024.9.13.0000. Em suas razões recursais, o nobre Procurador de Justiça enfatizou os fatos que alicerçaram a condenação constante na representação, narrados assim: [...] no dia 07/05/2014, estando o embargado no interior de um ônibus da Viação Motta com itinerário de Bela Vista-MS a São Paulo-SP, ocorreu a no Posto Fiscal Capey, em Ponta Porã-MS, oportunidade em que vieram a ser encontradas com ele, em sua jaqueta, uma pistola calibre .22, marca ISSC, com numeração raspada, e, dentro de sua pochete, 2 caixas com 200 munições cada, calibre .22, além de 2 caixas com 50 munições cada, calibre .380, material bélico este comprovadamente adquirido em um estabelecimento comercial localizado na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e transportado para o Brasil sem a devida licença para importação de armas e munições expedida pela autoridade competente. Destacou os votos vencidos da lavra dos eminentes Desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, acompanhados pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino, segundo os quais: a gravíssima conduta praticada pelo representado, isto é, tráfico internacional de arma de fogo com numeração raspada e munições de dois calibres distintos, não se harmoniza com os preceitos éticos da Corporação Militar” e “ofende a credibilidade da Instituição Militar”, não sendo justificável a sua manutenção nas fileiras da PMMG apenas pelo seu precário estado de saúde, mesmo porque cabe ressaltar que ele “já adquiriu direitos previdenciários e que a procedência do presente julgamento não altera a situação jurídica já consolidada” [sic] - evento 40 (autos n. 2000075-47.2024.9.13.0000). Alegou que, mesmo sendo considerado bom profissional pelos Desembargadores que votaram favoravelmente à sua permanência na PMMG, o ora embargado transportava um verdadeiro arsenal composto por uma pistola calibre .22, marca ISSC, com numeração raspada, 2 caixas com 200 munições cada, calibre .22, e 2 caixas com 50 munições cada uma, calibre .380, material bélico este comprado no Paraguai e trazido para o Brasil sem a devida licença. Afirmou que tal situação não pode ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença, considerando que, apesar de o voto vencedor consignar que o ocorrido foi “um fato isolado na vida do militar que hoje possui 76 (setenta e seis) anos de idade” e, por tal motivo, “merece uma oportunidade de permanecer no quadro da PMMG, em decorrência de sua trajetória profissional” (evento 40 dos autos n. 2000075-47.2024.9.13.0000), há de se reconhecer que isso não minimiza a gravíssima conduta perpetrada pelo ora embargado, cuja postura desonrou os seus 28 anos como agente da segurança pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumentou que, para se manter viva, necessita a Justiça Militar Estadual entregar o que anseia a sociedade, precisamente, a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido” no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera. Ao final, requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada procedente a representação nos termos dos votos vencidos, com a decretação da incompatibilidade do 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar para o oficialato. A defesa do embargado contra-arrazoou o recurso no evento 6. Sustentou que, em conformidade com o voto condutor do julgado nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, processo n. 2000075-47.2024.9.13.0000, “os processos originários Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.”. Com vistas disso, afirmou que a gravidade da conduta foi amplamente considerada pelo Pleno desta Casa nos votos vencedores. Aduziu que, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do embargado nos quadros da Corporação Militar, foram corretamente valorados outros aspectos, entre os quais, “os antecedentes funcionais do representado, o impacto de sua manutenção ou exclusão da Corporação, além das vantagens e desvantagens de mantê-lo como integrante da Corporação de Tiradentes”. Alegou que as decisões da perda de posto e patente passariam, tão somente, por uma análise objetiva, como pretende a Procuradoria de Justiça Militar, o que traduziria em decisão meramente de constatação de ter havido ou não condenação criminal anterior. Disse ter sido valorada corretamente a biografia do 1º Tenente Nilson Alves de Aguiar, da qual destacou ter ele ingressado na PMMG em 8 de maio de 1969, e, em 4 de março de 2013, ao atingir 65 anos de idade, ter sido reformado. Disse que sua passagem para a reserva remunerada se deu em 30 de janeiro de 1997 e que ele ostentava o conceito A, com cinquenta pontos positivos, com 3 (três) notas meritórias e 9 (nove) elogios individuais. Afirmou que o embargante foi condenado em 7 de maio de 2014, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses após sua reforma, a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto. E, nesse aspecto, afirmou que ele foi exemplarmente punido e cumpriu uma severa reprimenda pelo único fato criminal existente em sua história. Asseverou que o crime praticado por ele não se revestiu de gravidade suficiente para arranhar a imagem da gloriosa PMMG, não indo além da reprovabilidade intrínseca àquela figura típica. Nesse aspecto da gravidade, sustentou que, no dia da prática do delito, o representado foi surpreendido com uma arma de fogo (calibre 22) e munições para este artefato e outro que colecionava; que o Juízo Federal do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Mato Grosso do Sul não o manteve preso, demonstrando que as circunstâncias não revelavam necessidade de imposição de quaisquer medidas cautelares; e que o fato ocorreu a milhares de quilômetros do Estado de Minas Gerais, mais exatamente na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e, assim, não repercutiu nas Minas Gerais e muito menos junto à corporação da PMMG. Aduziu que foi valorada corretamente a idade do representado, hoje com 76 anos de idade, e que, além dessa idade avançada, foi acometido com várias doenças graves, entre elas a mielofibrose, conforme demonstrado nos laudos acostados. Alegou que a decretação da incompatibilidade do representado com o Oficialato irá comprometer o seu sustento e de sua família, uma vez que sua aposentadoria é sua única fonte de renda. Ao final, requereu seja negado provimento aos embargos, mantendo-se a decisão de improcedência da representação e, conseguintemente, o posto e patente de Oficial do 1º Tenente Nilson Alves de Aguiar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária oposto pelo Ministério Público, através da douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense, insurgindo-se contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato (Processo n. 2000214-96.2024.9.13.0000). No meu modesto entendimento, não merece reparos a decisão que manteve o ora embargante nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com a sua graduação de 1° Tenente QOR. Desse modo, trago à colação trecho do lapidar voto do eminente relator do acórdão embargado, eminente Desembargador James Ferreira Santos, ao qual aderi. Observe-se: No mérito, a defesa alega, em suma, que os fatos ocorridos não causaram abalo significativo à honra pessoal do oficial, ao pundonor militar e ao decoro da classe, notadamente por se tratar de fato praticado após sua reforma. Alega, ainda, que o representado se trata de um Oficial reformado, com uma carreira impecável, repleta de elogios e notas meritórias, não sendo justo que seja considerado indigno por um ato isolado em sua vida. Alega, também, que o ora representado, hoje, possui idade avançada, dependendo, portanto, dos benefícios previdenciários a que faz jus. Pois bem. A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre observada com a devida rigidez. É sempre bom lembrar que os processos originários Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Levando-se em consideração os princípios que norteiam a Polícia Militar, não resta dúvida de que a conduta do representado não condiz com a dignidade almejada de todos os membros da Corporação, ainda mais de um Oficial, de quem sempre se exige postura irrepreensível. Entretanto, a conduta deve ser analisada em paralelo a outros aspectos, tais como os antecedentes funcionais do representado, o impacto de sua manutenção ou exclusão da Corporação, além das vantagens e desvantagens de mantê-lo como integrante da Corporação de Tiradentes. Conforme se verifica dos autos, o oficial representado, em 08/05/1969, ingressou na PMMG e, em 04/03/2013, ao atingir 65 anos de idade, foi reformado. Até sua passagem para a reserva, que se deu em 30/01/1997, o ora representado exerceu fielmente suas atribuições. Do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), é possível notar que o militar se encontra no conceito A+050, possui 3 (três) notas meritórias, 9 (nove) elogios individuais, não tendo praticado nenhuma transgressão disciplinar em sua carreira na PMMG. Desse modo, pode-se considerar que o padrão profissional apresentado pelo militar ao longo da carreira se mostra plenamente aceitável para a caserna. Não há máculas ou sobressaltos a serem apontados. Logo, apesar de grave a conduta perpetrada pelo representado, deve-se levar em conta, também, que não houve considerável repercussão dos fatos perante seus pares, especialmente porque, além de ele ter sido severamente punido criminalmente, os fatos se deram 17 (dezessete) anos após sua ida para a reserva e 1 (um) ano após sua reforma. Conforme se vê dos autos, o fato pelo qual o militar foi condenado não remanesceu sem a devida penalidade. Dessa forma, a apreciação da realidade fática consolidada e das condições pessoais do representado, que atualmente pertence ao quadro de "inativos", torna a procedência da representação uma medida extrema. No presente caso, deparamo-nos com um fato isolado na vida do militar que hoje possui 76 (setenta e seis) anos de idade e, por isso, a meu sentir, o representado merece uma oportunidade de permanecer no quadro da PMMG, em decorrência de sua trajetória profissional. É importante ressaltar que o embargado já se encontra reformado, sem condições de ser reconvocado para o trabalho. Considerando que, no presente processo, o que se discute é a incompatibilidade/indignidade para com o oficialato em relação ao representado, ora embargado, trago, por oportuno, os ensinamentos de Jorge César de Assis, a saber: Contrario sensu ao campo do Direito Penal Militar, o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo militar é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida escandalosa, enquanto que o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial, como o assaltante, o traficante, o peculatário, o estuprador, etc. (Direito militar – aspectos penais, processuais penais e administrativos. - 2. ed. - Curitiba: Juruá, 2008, p. 83) Se partirmos unicamente da gravidade do delito, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar; todavia, não é isso o que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da CR, de 5 de outubro de 1988. Veja-se: Art. 125. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. [...] O julgador deve ater-se à correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças ou da representação para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Se fossemos analisar de forma isolada, o comportamento do representado seria contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social; todavia, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Desse modo, acredito que o embargado foi punido suficientemente e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade, porquanto sequer está na ativa ou na reserva, encontra-se reformado. O embargado tem orgulho da condição de militar, sendo que, hoje, com setenta e seis anos, não poderia perder a coroação de sua carreira, que preservou sem máculas enquanto pode servir na atividade. Destaco que a jurisprudência desta egrégia Corte castrense, por vezes, reconheceu a possibilidade de manutenção do militar nas fileiras da Instituição da Polícia Militar de Minas Gerais, estabelecendo um equilíbrio entre a condenação criminal com pena de mais de 2 (dois) anos e a aplicação do perdimento do posto e da patente do oficial ou a graduação da praça. Dessa forma, a vida pregressa do representado enquanto militar se mostrou favorável, sem o comprometimento da probidade administrativa; portanto, não se justifica, agora, promover a decretação da perda de sua graduação, quando não mais sequer poderá servir nas fileiras da PMMG. Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela política criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar que manteve um bom conceito profissional enquanto esteve na ativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A meu ver, o militar, ora embargado, já foi severamente punido. Assim, como medida de política criminal, entendo que ele deve permanecer nas fileiras da PMMG. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, após reiterada análise deste feito e ouvir o brilhante voto do eminente Desembargador Relator, peço venia para divergir. Para mim, o provimento recursal é medida acertada no caso em estudo, pois o caso é muito grave e, na mesma medida, são muito sérias as circunstâncias que permearam o delito perpetrado pelo embargado. Ora, o embargado, no ano de 2014, quando já se encontrava na reserva, foi flagrado na posse de arma de fogo com numeração raspada e de farta munição de calibres diversos. E vejam que a arma e as munições foram, comprovadamente, adquiridas no Paraguai, e o embargado tentava ingressar com todo esse material, de forma clandestina, ilícita, no Brasil. Isso é muito sério e muito grave. O tráfico internacional de arma de fogo mancha, de forma irremediável, a vida do militar e, de forma muito contundente, a imagem da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O fato de o embargado ter passado para a reserva em 1997, de ter sido reformado em 2013, no conceito A+50, não dá a ele o direito de cometer crime gravíssimo, que atenta não só contra a gloriosa corporação a que serviu, como, também, contra a soberania brasileira. Aliás, quanto ao seu conceito funcional, vemos que foram poucas as recompensas em quase 30 anos de corporação. Nesse sentido, entendo que deve prevalecer o voto do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro no feito de origem, para que sejam providos os presentes embargos. Trago à baila, de novo, os notáveis e acertados fundamentos do voto do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, verbis: [...] Da análise dos autos, verifica-se que o representado, 1º Ten PM QOR Nilson Alves de Aguiar, foi condenado pela prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo e de munições, tipificado no art. 18 da Lei n. 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa (Evento 1 – OUT3/OUT4). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a incompatibilidade do representado com o oficialato, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em que pesem as alegações da defesa, compreendo que a gravidade concreta do delito perpetrado pelo representado ofende a credibilidade da Instituição Militar, o que, a meu ver, torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Segundo consta dos autos, no dia 07/05/2014, o representado estava no interior de um ônibus da Viação Motta com itinerário de Bela Vista/MS a São Paulo/SP. Os policiais rodoviários federais, no Posto Fiscal Capey, em Ponta Porã/MS, abordaram o referido ônibus e revistaram os seus passageiros, tendo logrado êxito em encontrar uma pistola calibre .22, da marca ISSC, com numeração raspada, junto à jaqueta do representado, além de 400 (quatrocentas) munições calibre .22 e 100 (cem) munições calibre .380 dentro de sua pochete. O representado adquiriu o citado material bélico em um estabelecimento comercial localizado na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e transportou para o Brasil sem a devida licença para importação de armas e munições expedida pela autoridade competente (Evento 1 – DENUNCIA2). Como se vê, a gravíssima conduta praticada pelo representado, isto é, tráfico internacional de arma de fogo com numeração raspada e munições de dois calibres distintos, não se harmoniza com os preceitos éticos da Corporação Militar. A alegação de que o representado se encontra em precário estado de saúde não justifica sua permanência nas fileiras da PMMG. Ora, é indiscutível que a gravidade do crime praticado pelo representado e as consequências dele advindas ofenderam sobremaneira a credibilidade da Instituição Militar perante a sociedade, em razão da prática de conduta contrária à esperada por parte de um agente de segurança pública, notadamente por um Oficial, de quem se exige uma conduta irrepreensível. Desse modo, em que pesem a boa ficha funcional do representado e o seu tempo de polícia, julgo que as circunstâncias concretas do delito tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Corporação, pois a gravidade da conduta por ele praticada vai de encontro aos valores da PMMG. [...] Cito, ainda, trecho do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento da ação de origem. Confira-se: [...] O representado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 18 da Lei n. 10.826/2003. O crime é gravíssimo, tratando-se de tráfico internacional de armas, que é manifestamente incompatível com os valores preservados pela Polícia Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cabe ressaltar que o representado já adquiriu direitos previdenciários e que a procedência do presente julgamento não altera a situação jurídica já consolidada. Por outro lado, entendo que, dependendo da gravidade do crime, um único fato criminoso pode incompatibilizar o representado para com o oficialato. [...] O crime praticado pelo embargante é muito grave e, diante disso, convenço-me, uma vez mais, que o incompatibiliza de permanecer nos quadros da corporação. Armas e munições, notadamente quando entram de forma clandestina no Brasil, servem a um único propósito, qual seja o de fomentar a atividade criminosa, fortalecendo criminosos, com capacidade de causar até mesmo a morte de policiais em confrontos. Para mim, repito, não é possível negar que a ação do embargado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe, principalmente por se tratar de um oficial. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar em casos de tamanha gravidade, conforme abaixo: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL INDEPENDENTES – OBJETO DE ANÁLISE DISTINTO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ART. 305 DO CPM – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS NÃO DESFAVORÁVEL – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DOR REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - As circunstâncias que permeiam o grave crime de peculato cometido pelo representado demonstram sua incompatibilidade para com as funções de um policial militar e, consequentemente, evidenciam que ele não possui condições de continuar integrando às fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000147-73.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001771-96.2017.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 30/06/2021. EPROC: 08/07/2021. Por fim, a idade do embargado, 76 (setenta e seis) anos, não é causa que obste a sua exclusão e me fez lembrar da lição preciosa de Rui Barbosa: “Não se deixem enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem.” Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, dou provimento aos presentes embargos em ação penal militar, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte, excluir o representado Nilson Alves de Aguiar, ora embargado, dos quadros da sua corporação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Osmar Marcelino. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador relator, mantendo o mesmo entendimento que sustentei no voto condutor que decidiu pela permanência do embargado nos quadros da PMMG, quando do julgamento de seu Processo de Declaração de sua Indignidade/Incompatibilidade para com o oficialato. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator